Tribunal: TJDFT
Processo: 0002445-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO UTILIZADO. UM OITAVO DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE. SEGUNDA FASE. UM SEXTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. EXCLUSÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
2. A jurisprudência desta eg. Casa de Justiça possui entendimento majoritário no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é a que melhor reflete a razoabilidade e a proporcionalidade para o aumento ou a diminuição na segunda fase da dosimetria.
3. Ainda que haja pedido expresso de condenação do acusado ao pagamento de reparação de danos, não se pode fixar indenização a título de dano material com base, tão somente, na palavra da vítima. Para tanto, são necessários outros elementos para a comprovação de efetivo prejuízo, tais quais provas documentais atestando os gastos, o que não ocorreu na espécie.
4. Não há que se falar em concessão de direito de recorrer em liberdade quando já concedida a ordem em sede de habeas corpus.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.